Tribunal: TJDFT
Processo: 0721544-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por GRAN PRIME DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO EIRELI – PRIME EDUC em face de ato praticado pelo PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, em razão da Decisão Ordinária n. 2958/2022 na qual determinou que fosse instaurada Tomada de Contas Especial, visando à apuração dos fatos, quantificação do dano e identificação dos responsáveis, com a finalidade de obter o respectivo ressarcimento, relativamente ao suposto sobrepreço praticado na contratação dos serviços da Impetrante, no montante atualizado de R$ 12.833.098,94 (doze milhões, oitocentos e trinta e três, e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos). Após regular trâmite, a Impetrante, no ID Num. 48290572 - Pág. 1, requer a desistência do writ. É o que consta. A respeito do pedido de desistência do mandamus, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.367/RJ, sob o regime de repercussão geral (Tema 530), sedimentou entendimento de que é possível a desistência do mandado de segurança, mesmo após a prolação da sentença e independentemente da anuência da parte contrária. No mesmo sentido, esta Corte de Justiça tem entendimento firmado, v.g., Acórdão 1248045, 07088094820198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1161927, 20160110589606APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: 340/347. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do Impetrante para que produza os efeitos legais e jurídicos. Intime-se. Brasília, 3 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator